Tribunal: TJSP
Processo: 0014483-29.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto – Artigo 155, caput, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade – Depoimentos dos representantes das vítimas coesos e harmônicos – Os sistemas de monitoramento de câmeras das lojas filmaram a ação delitiva do réu - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas –

Ementa:
Furto – Artigo 155, caput, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade – Depoimentos dos representantes das vítimas coesos e harmônicos – Os sistemas de monitoramento de câmeras das lojas filmaram a ação delitiva do réu - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014483-29.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante DANIEL MORAES SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576
Apelante: DANIEL MORAES SIQUEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 26250
Furto Artigo 155, caput, c.c. artigo 71, ambos do Código
Penal - Absolvição por insuficiência de provas -
Impossibilidade
Depoimentos dos representantes das
vítimas
coesos
e
harmônicos

Os sistemas de
monitoramento de câmeras das lojas filmaram a ação
delitiva do réu - Conjunto probatório suficiente para
lastrear o decreto condenatório Materialidade e autoria
devidamente comprovadas Pena e regime mantidos -
Recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 09 de maio de 2018, por volta
das 13h00, na Rua General Glicério, no 3.070, Centro, no município de
São José do Rio Preto, o apelante DANIEL MORAES SIQUEIRA
subtraiu, para si, um mini laser stage lighting, uma máquina de barbear,
dois passarinhos de porcelana, um TV BOX, um cabo de HDM I,
avaliados no total de R$ 405,75 (quatrocentos e cinco reais e setenta e
cinco centavos), pertencentes à loja “CRIS PARK BIJUTERIAS E
ACESSÓRIOS”.
Consta, ainda, que no dia 10 de
maio de 2018, por volta das 11:19 horas, na Rua Bernardino de
Campos, no 3.068, Centro, no município de São José do Rio Preto, o
recorrente, utilizando-se da mesma maneira de execução do delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
3
anterior, subtraiu, para si, duas antenas HD, para TV digital, avaliadas
em R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavos),
pertencentes ao estabelecimento “SV GIGA COMÉRCIO DE
PRESENTES LTDA.”.
Consta, por fim, que na mesma
data, na Rua General Glicério, no 3.070, Centro, no município de São
José do Rio Preto, o acusado, utilizando-se da mesma maneira de
execução do delito anterior, subtraiu, para si, uma caixa de som, um
mini laser stage lighting, um refletor de led 200 W DS-2489, avaliados
no total de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), pertencentes à loja
“CRIS PARK BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS”.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 03a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto /SP, o réu
foi condenado à pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, em
regime aberto, bem como ao pagamento do montante equivalente a 12
dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 155, caput, c.c.
artigo 71, ambos do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços comunitários e na prestação pecuniária de um
salário mínimo a entidade com destinação social.
Inconformado, apela a defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
4
pleiteando, em síntese, absolvição por insuficiência de provas (fls.
181/184).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 188/194), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 203/206).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, no dia 09 de maio de 2018, o apelante compareceu à
loja “Cris Park Bijuterias e Acessórios” e, sem que os funcionários
percebessem, subtraiu, para si, os objetos acima descritos, deixando o
estabelecimento na posse dos objetos.
No dia 10 de maio de 2018, o
recorrente compareceu à loja “SV Giga Comércio de Presentes Ltda.”,
onde subtraiu os bens supracitados, sem que os funcionários
percebessem, colocando-os em uma sacola que transportava.
Ainda, na mesma data, o acusado
compareceu novamente à loja “Cris Park Bijuterias e Acessórios”, onde
se apoderou de uma caixa de som, um mini laser e um refletor de led,
colocando tais objetos na sacola que trazia consigo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Em seguida, o réu deixou a loja e
compareceu em outra filial do estabelecimento Cris Park, situada na
Rua Bernardino de Campos, no 3060, Centro, onde pretendia trocar os
objetos subtraídos nas duas lojas anteriores, inclusive, trazia consigo os
produtos subtraídos no dia anterior da mesma loja Cris Park.
Funcionários da loja Cris Park,
situada na rua General Glicério, perceberam a subtração praticada pelo
apelante, através do sistema de monitoramento de câmeras, e tentaram
abordá-lo no interior da loja, mas constataram que ele já havia saído do
estabelecimento na posse da res furtiva.
Minutos após, foram avisados que
o recorrente estava na filial situada na rua Bernardino de Campos,
tentando trocar os objetos subtraídos, ocasião em que foram até o local,
onde o detiveram na posse da sacola, que continha todos os objetos
subtraídos nos três furtos, os quais foram apreendidos.
Apurou-se que os sistemas de
monitoramento de câmeras das lojas filmaram a ação delitiva do
recorrente.
A materialidade do crime restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fl. 02, boletim de
ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/16,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
6
comprovante de fls. 17/18, auto de entrega de fls. 19/21 e 46, auto de
avaliação indireta de fl. 47, laudo de exame em transcrição de imagens
das câmeras de segurança dos estabelecimentos vítimas de fls. 131/133,
bem como das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.
O apelante DANIEL MORAES
SIQUEIRA foi interrogado em sede policial, porém optou por não
colaborar com a elucidação dos fatos, mantendo-se silente (fls. 36/37),
atitude que, embora escudada em garantia constitucional, é imprópria de
pessoa acusada de um grave delito. Pelo contrário, aquele que é
injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o
que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que
se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à
autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo
deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do
Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique fatetur,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
7
sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando
seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de
delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de
Direito Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Posteriormente,
o
recorrente
sequer compareceu em Juízo para ser interrogado, embora devidamente
intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia (fl. 152),
demonstrando, assim, que não possuía qualquer intenção em colaborar
com o andamento do feito, pelo contrário, evidente o seu descaso com o
deslinde do processo.
A testemunha BRIAN HADAN
LOPES MINHOTO, segurança da loja Cris Park, foi enfático ao afirmar
que, no dia 10 de maio de 2018, viu o acusado colocar um refletor de
led no interior de uma sacola que carregava. Fez uma checagem das
câmeras de segurança e pode ver que o apelante também havia colocado
uma caixa de som na referida sacola. Não conseguiu abordar o apelante
na loja. Instantes depois, foi informado de que uma pessoa tentava
trocar alguns objetos em outra loja da rede e para lá se dirigiu, ocasião
em que pode verificar tratar-se da pessoa que subtraiu o refletor de led e
a caixa de som. Revistou a sacola e encontrou outros objetos da loja
Cris Park, constatando pelo sistema de monitoramento que referidos
objetos haviam sido subtraídos no dia anterior. Encontrou, também,
duas antenas HD, as quais tinham etiqueta da loja Giga (vide mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
8
A
testemunha
ROGÉRIO
FERNANDO DE SOUZA, vendedor da loja Cris Park, relatou que, no
dia 10 de maio de 2018, o réu adentrou a loja e pegou um refletor de
led, dizendo que iria mostrar para alguém, mas saiu do estabelecimento
sem pagar. Foi até o sistema de monitoramento, onde o segurança Brian
disse que viu o apelante colocar o refletor de led na sacola.
Posteriormente, diante da informação de que uma pessoa tentava trocar
alguns objetos em outra loja da rede, para lá se dirigiu junto com Brian,
ocasião em que pode verificar tratar-se da pessoa que subtraiu o refletor
de led. Disse que a sacola que o recorrente portava foi revistada e foram
encontrados outros objetos da loja Cris Park. Afirmou que também
encontraram duas antenas HD, as quais tinham etiqueta da loja Giga
(vide mídia).
A
testemunha
FERNANDO
BATISTA, representante da loja SV Giga Comércio de Presentes Ltda,
declarou que não havia percebido o furto ocorrido na loja onde trabalha,
sendo que foi acionado por funcionários da loja Cris Park, que
detiveram o acusado na posse de duas antenas, sendo que efetuaram
verificação e constataram que os referidos produtos não foram vendidos
e ainda constataram imagens do réu no interior da loja. Disse que os
objetos furtados foram recuperados (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
9
Os depoimentos das testemunhas
foram coesos e harmônicos, confirmando a subtração dos bens pelo
apelante.
Não há nenhuma razão para
invalidar referido depoimento, pois não se observa no presente caso
qualquer intenção deliberada em prejudicar o recorrente.
Outrossim, o laudo pericial de fls.
131/133 apresenta imagens nítidas do acusado no interior da loja,
colocando objetos em uma sacola que carregava.
Dessa maneira, não prospera a
tese defensiva de insuficiência de provas, uma vez que conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de
primeiro grau, pois evidente que a condenação é medida de rigor.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante à pena-base de 01 ano de
reclusão, bem como ao pagamento do montante equivalente a 10 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Em face da continuidade delitiva,
conforme disposto no artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que
ocorreram três furtos, a pena foi majorada em 1/5, restando definitiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014483-29.2018.8.26.0576 -Voto no
10
em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, bem como ao pagamento do
montante equivalente a 12 dias-multa, no valor mínimo legal.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços comunitários e na prestação pecuniária de um
salário mínimo a entidade com destinação social.
Por derradeiro, correta a fixação
de regime aberto para o cumprimento da pena, conforme previsto no
artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR